Tribunal: STF
Processo: RE 88909
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-22
Data de publicação: 1979-06-22

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO O ENSEJA O SIMPLES
DESPACHO INTERLOCUTORIO PROFERIDO PELO JUIZ EM INCIDENTE DE
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE TRANSMISSAO DEVIDO A FAZENDA, EM AÇÃO DE
EXECUÇÃO HIPOTECARIA ENTRE PARTES. ARTS. NS. 162, PARAGRAFO 1. E
475 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZOAVEL INTELIGENCIA DO DIREITO
POSITIVO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DA
SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.